Tribunal: STF
Processo: ADI 3774
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-25
Data de publicação: 2006-10-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. LEI 430/2004
   DO ESTADO DE RORAIMA, INCISOS I E II DO ART. 5º.
Alegação de
   ofensa a competência legislativa privativa da União (art. 22, XXI,
   da Constituição Federal). Plausibilidade da tese jurídica e
   perigo na demora não verificados.
Medida liminar indeferida.